Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. ROTATÓRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Pedido contraposto consistente em condenar o autor a indenizar o réu por danos materiais, decorrentes do acidente. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Acidente de trânsito. Deslocamento na contramão de direção. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração de culpa em razão de violação de regras de condução (art. 185 do CC). Na forma do art. 58 do CTB, “nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores”. O boletim de ocorrência policial (id42224839) informa que o autor transitava pela contramão de direção, descumprindo, pois, a regra que exige o deslocamento no mesmo sentido de circulação da via. A mesma informação consta da contestação (id42225162) não impugnada pelo autor. Presume-se, pois, que o acidente foi causado pela conduta imprudente do próprio autor, que adentrou na contramão de direção, em horário (18h40) em que a visibilidade prejudicava a percepção da sua presença pelos demais veículos, vindo a colidir contra o veículo do réu. Não há demonstração de conduta violadora das regras de circulação pelo réu, pois não serve como tal a mera conjectura do autor de que o réu pudesse estar usando o telefone celular no momento. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça.